Tribunal: TJSP
Processo: 1021423-15.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1021423-15.2015.8.26.0053/50000 Capital - Voto no 25357 LPF
Registro: 2020.0000295170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021423-15.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LEONARDO VICTOR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021423-15.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 25357 - LPF
2
VOTO No 25357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021423-15.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADO: Leonardo Victor Pereira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INOCORRÊNCIA
REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não
caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência
do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 123/127 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré.
A parte embargante sustentou, em resumo, a presença de
omissão, a respeito do seguinte: a) constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/00, reconhecida pelo C. STF, no julgamento da ADI no 4.173/DF; b) a
Lei Estadual no 11.064/02 está em consonância com o referido diploma legal
Federal,
autorizando,
também,
o
reconhecimento
da
respectiva
constitucionalidade; c) prestação voluntária de serviços não gera vínculo
empregatício;
d)
natureza
indenizatória
do
Auxílio-Mensal;
e)
inaplicabilidade do resultado do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte ré,
não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão embargado
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022, incisos I, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021423-15.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 25357 - LPF
3
e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões
recursais.
A despeito disso, o recurso de apelação, interposto pela
parte ré, ora embargante, estava restrito e limitado, à incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária). E, desta forma, o mérito da
lide não foi analisado pela C. Turma Julgadora, de sorte que não há falar em
omissão.
De outra parte, o C. STF, por ocasião do julgamento da
ADI no 4.173, apreciou, apenas e tão somente, a constitucionalidade da Lei
Federal no 10.029/00, não sobrevindo nenhum pronunciamento a respeito da
Lei Estadual no 11.064/02.
Como se vê, a aplicação dos direitos sociais previstos no
artigo 7o da CF, não foi, expressamente, rejeitada. Daí porque, é impossível
excluir a incidência do resultado do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, na
origem, ao contrário do pretendido pela parte embargante.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021423-15.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 25357 - LPF
4
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o excepcional
efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante deverá postular a
modificação do r. julgado mediante a utilização do recurso cabível e
adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III
e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente, para fins de prequestionamento, consideram-
se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os elementos ora
suscitados pela parte embargante, por força do disposto no artigo 1.025 do
CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação expressa sobre
dispositivos
constantes
do
ordenamento
jurídico
pátrio
afigura-se
desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame”
(EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte ré, ratificando, na íntegra, o v. acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021423-15.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 25357 - LPF
5
FRANCISCO BIANCO
Relator